Tribunal: TJES
Processo: 5002558-89.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2022-07-21

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002558-89.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: GLEISSON MARRANE SOUZA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO MATEUS - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS.
ARTIGO 157, §2º,
INCISO
II E §2º-A,
INCISO
I, NA FORMA DO ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
2.
ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
NÃO CONFIGURAÇÃO. MERA IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
3.
NEGATIVA DE
AUTORIA
.
MATÉRIA DE MÉRITO. VIA ELEITA INADEQUADA.
4. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO. 5.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
6
. ORDEM DENEGADA.
1
.
Não
há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e periculosidade do agente, considerando que o crime fora cometido mediante uso de arma de fogo e em concurso de agentes, tendo sido empregada violência desproporcional em relação à
s
vítima
s
.
2.
Eventual irregularidade em nada prejudica o regular trâmite do processo, levando-se em consideração a decretação da prisão preventiva pelo magistrado. Não há, portanto, que se falar em ilegalidade da prisão cautelar quando na decisão responsável pela decretação da preventiva restam respeitadas as garantias processuais e constitucionais, caso dos autos.
3.
N
o tocante às alegações de ausência de autoria, relembro que o rito abreviado do
habeas corpus

não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos.
4.
Justificada a
segregação cautelar,
torna-se
inviável

a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
5.
No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar em razão de condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
6
.
Ordem denegada.

Vitória, 24 de junho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002558-89.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GLEISSON MARRANE SOUZA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO MATEUS - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002558-89.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: GLEISSON MARRANE SOUZA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO MATEUS - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo Advogado F
abrício Fernandes da Silva – OAB/ES nº 17.366, em benefício de
GLEISSON MARRANE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de São Mateus, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o postulante foi preso preventivamente, por suposta prática do delito previsto no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, na forma do art. 29, ambos do Código Penal.

Aduz a ilegalidade da prisão em razão da ausência de realização de audiência de custódia bem como, que a decisão que decretou a cautelar é frágil, perante a ausência dos requisitos presentes no artigo 312 do Código de Processo Penal, não trazendo qualquer meio concreto para fundamentar a custódia cautelar “[...] de modo que não há plausibilidade na alegação de que deve perdurar a prisão preventiva”.

Refuta a autoria na prática ilícita, alertando, ainda, para as condições favoráveis, já que o réu é possuidor de residência fixa e pretende colaborar com toda a persecução penal.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que o suplicante seja posto imediatamente em liberdade e, alternativamente, sejam fixadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Liminar indeferida, conforme decisão id. 2447889.

Informações devidamente prestadas sob o id. 2447889.

Parecer Ministerial acostado aos autos (id. 2795642), de lavra da Ilustre Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão, opinando pelo conhecimento parcial da impetração e na extensão pela denegação da ordem.

Inicial id. 2355853, acompanhada dos documentos necessários à análise do presente.

É, em síntese, o relatório.

Vitória, 24 de junho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002558-89.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: GLEISSON MARRANE SOUZA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO MATEUS - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata
-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo Advogado
Fabrício
Fernandes da Silva
– OAB/ES nº 1
7
.
366
, em benefício de
GLEISSON MARRANE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal d
e São Mateus
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o postulante foi preso preventivamente, por suposta prática do delito previsto no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, na forma do art. 29, ambos do Código Penal.

Aduz a ilegalidade da prisão em razão da ausência de realização de audiência de custódia
bem como,
que a decisão que decretou a cautelar é frágil, perante a ausência dos requisitos presentes no artigo 312 do Código de Processo Penal, não trazendo qualquer meio concreto para fundamentar a custódia cautelar
“[...
]
de modo que não há plausibilidade na alegação de que deve perdurar a
p
risão preventiva”.

Refuta a autoria na prática ilícita, alertando, ainda, para as condições favoráveis, já que o réu é possuidor de residência fixa e pretende colaborar com toda a persecução penal.

Diante destes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem
para que o suplicante seja posto imediatamente em liberdade
e, alternativamente, sejam fixadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Após sustentação oral do douto advogado pedi retorno dos autos para melhor análise da matéria ventilada.

Pois bem.

Em sumária análise dos autos, verifico que o coacto teve a prisão preventiva decretada em 2
4
de f
evereiro do corrente ano

em razão da prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, na forma do art. 29, ambos do Código Penal,
nos autos da ação penal nº 0003604-91.2021.8.08.0047
.

A inicial acusadora relata que
o
corréu
,
Breno Willian,
por volta das
1
2
h
3
0
min do dia
1
6
de
s
etembro
de 20
2
1
,
se dirigia à localidade d
a Praia de Guriri, próximo ao Projeto Tamar
,
município de Guarapari/ES,

momento em que,
subtraíra, mediante grave ameaça exercida com o emprego da arma de fogo, 01 (um) veículo, marca Honda, modelo HR-V EX CVT, placa QRF-9G21, 02 (dois) cartões de crédito, 01 (uma) caixa de som JBL, e documentos pessoais concernentes as vítimas.

Consta ainda, que as vítimas foram surpreendidas por, Breno Willian que, portando uma arma de fogo ordenou-as que entregassem todos os seus pertences junto a chave do carro.

Enquanto se afastavam do carro, os ofendidos avistaram uma viatura da Polícia Militar Ambiental, momento em que conseguiram comunicar o ocorrido.

Após ter sido localizado o veículo subtraído, abandonado em um lote, avistou-se através de câmeras de monitoramento, a chegada de um veículo, marca Chevrolet, modelo Prisma, placa QQV1B58, o qual estacionou, no local em que o veículo subtraído foi abandonado, e aguardou Breno Willian, vez que o mesmo entrou em seu veículo no assento carona e na sequência evadiu-se do local para lugar incerto e não sabido.

Por fim, ficou constatado que o veículo utilizado para emprego da fuga de Breno pertenceria a Gleisson Marrane Souza, o qual estaria sendo comparsa de Breno, concorrendo para a prática da infração penal, sendo pontuado que possui histórico em envolvimentos de crimes semelhantes.

De início, registro que a medida constritiva em questão só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Observo que a medida é necessária como forma de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade
do delito, motivo pelo qual tenho que a custódia encontra-se,
prima facie
, respaldada nos requisitos legais do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Portanto, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública,
diante da gravidade concreta da conduta e periculosidade
do agente,
considerando que o crime
fora cometido mediante uso de arma de fogo e em concurso de agentes,
tendo sido empregada violência
desproporcional
em relação
às
vítima
s
.

Nesse mesmo sentido, vejamos jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal [...](RHC 141.733/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022)

Cumpre enfatizar
d
a decisão

que
m
anteve
a prisão cautelar, que aquela pautou-se na necessidade de garantir a ordem pública
e a conveniência da instrução criminal
em virtude da periculosidade do acusado e gravidade concreta das condutas praticadas.
Vejamos:

“
[...]
O acusado Gleisson teve sua prisão preventiva decretada posto que a medida extrema era necessária, em razão da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Em que pesem os estudiosos argumentos lançados pela defesa, tenho que ainda estão presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar, justificando tal medida para i) garantir a ordem pública, em razão da gravidade em concreto do delito e do respectivo periculum libertatis, posto se tratar de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo; ii) por conveniência da instrução criminal, sendo temerário que, uma vez solto, volte a praticar novos crimes ou até mesmo interfira na persecução penal. Ademais, conforme já trazido na decisão de ff. 162/163, em análise à documentação trazida aos autos pela Defesa do acusado Gleisson, não se pôde verificar a comprovação de qualquer registro de que o acusado teria recebido pedido de corrida pelo outro acusado, comprovante este facilmente acessado junto ao respectivo aplicativo do Uber. Além disso, conforme se verifica das imagens constantes da mídia juntada aos autos, o acusado Gleisson chegou ao local concomitantemente e, de fato, levou consigo o acusado Breno do local onde o veículo objeto de roubo fora abandonado.
[...] INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado por GLEISSON MARRANE SOUZA, e o faço com esteio nos artigos 282, I e II, 312 (garantia da ordem pública) (por conveniência da instrução criminal) e 313, I, todos do Código de Processo Penal.”

O caso em apreço, portanto, está abarcado pela excepcionalidade da medida, diante do princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que observados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Quanto a não realização
da
audiência de custódia, observo que a eventual irregularidade em nada prejudica o regular trâmite do processo,
levando-se
em consideração a
decretação

da prisão preventiva pelo M
agistrado.

Não há,
portanto,
que se falar em ilegalidade da prisão cautelar quando na decisão responsável pela decretação da preventiva restam respeitadas as garantias processuais e constitucionais,
caso dos autos
.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
senão vejamos
:

[...] 2. Não há ilegalidade na dispensa de realização de audiência de custódia como medida de prevenção à propagação da Covid-19, com fundamento no art. 8º da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. (AgRg no RHC 155.071/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 21/03/2022)

N
o tocante às alegações da ausência de autoria
e
demais
matérias de mérito
suscitadas
, relembro que o rito abreviado do
habeas corpus

não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos.

Esta exígua via cumpre apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal. Não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

O Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento firme neste sentido,
senão vejamos
:

[...] 1. A análise da tese defensiva relativa à negativa de autoria demanda o exame aprofundado de todo conjunto probatório como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedentes. [...](RHC 124.653/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020).

Assentada a imprescindibilidade do ergastulamento provisório, ressai evidente a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o resguardo da ordem pública,
as quais não seriam suficientes ao caso concreto
. Nessa linha:

[...] 4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)

Somado a isso, o fato do requerente ser detentor de condições pessoais favoráveis não é capaz de conceder-lhe a liberdade, quando preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, assim como havendo indícios de materialidade e autoria delitivas:

[...]

8. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. (AgRg no RHC 159.214/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 24 de junho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002558-89.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: GLEISSON MARRANE SOUZA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO MATEUS - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS.
ARTIGO 157, §2º,
INCISO
II E §2º-A,
INCISO
I, NA FORMA DO ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
2.
ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
NÃO CONFIGURAÇÃO. MERA IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
3.
NEGATIVA DE
AUTORIA
.
MATÉRIA DE MÉRITO. VIA ELEITA INADEQUADA.
4. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO. 5.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
6
. ORDEM DENEGADA.
1
.
Não
há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e periculosidade do agente, considerando que o crime fora cometido mediante uso de arma de fogo e em concurso de agentes, tendo sido empregada violência desproporcional em relação à
s
vítima
s
.
2.
Eventual irregularidade em nada prejudica o regular trâmite do processo, levando-se em consideração a decretação da prisão preventiva pelo magistrado. Não há, portanto, que se falar em ilegalidade da prisão cautelar quando na decisão responsável pela decretação da preventiva restam respeitadas as garantias processuais e constitucionais, caso dos autos.
3.
N
o tocante às alegações da ausência de autoria, relembro que o rito abreviado do
habeas corpus

não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos.
4.
Justificada a
segregação cautelar,
torna-se
inviável

a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
5.
No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar em razão de condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
6
.
Ordem denegada.

Vitória, 24 de junho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.